Tribunal: TJMT
Processo: 1011977-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011977-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA - CPF: 061.609.341-12 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), VALDECIR RODRIGUES FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), MAIC HANSEN DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDINO PEREIRA DE SALES FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO VITOR DE BRITO DE SALES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
1) AUSÊNCIA DE FUNDAMNETAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
– INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E ANTE A PRESENÇA DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
2) SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR DEVIDO AO RISCO À SAÚDE ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
– PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO N.o 62/CNJ NÃO DEMONSTRADOS – RECOMENDAÇÃO QUE NÃO CONSTITUI SALVO CONDUTO A TODOS QUE SE ENCONTRAM PRESOS –
3) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA – NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO –
4) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL)
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA INIBEM A APLICAÇÃO DE MEDIDA DIVERSA DA PRISÃO CAUTELAR
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
5) ORDEM DENEGADA
.

1)

Demonstrada a necessidade da custódia preventiva do paciente diante da materialidade dos delitos e dos indícios suficientes da autoria, notadamente a fim de garantir a ordem pública, haja vista a quantidade e variedade de entorpecentes (maconha e cocaína), resta evidente seu envolvimento com o ambiente criminoso, não há se falar em constrangimento ilegal a ser reparado via ação mandamental (Uniformização Jurisprudencial TJMT no. 25).

2)

A liberdade provisória com fulcro na pandemia do Coronavírus é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que não demonstrado que o paciente pertence ao grupo de risco, a mera alegação de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional, sendo certo que a Recomendação no 62, do CNJ propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus, não se constituindo em salvo conduto a todos aqueles que se encontram presos.

3)

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4)

Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da lei adjetiva penal, porquanto as circunstâncias do delito revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

5)

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Vinicius Ferrarin Hernandez – Defensor Público, em favor de
Kleberson Diogo Santana de Lima
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos n.o
1002408-45.2020.8.11.0007

, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Sustenta que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30 de maio de 2020, pelo suposto cometimento dos delitos de tráfico de droga e associação para o tráfico, tipificados no artigo 33,
caput
c/c com artigo 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06, sendo que, no dia 02/06/2020 sobreveio decisão convertendo o flagrante em preventiva, sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Assevera que o argumento de que a segregação do paciente é necessária para a evitar a reiteração criminosa é inválida,
não havendo fundamentação idônea no tocante ao alegado
periculum libertatis
, uma vez que os Tribunais Superiores têm exigido concretude na mera possibilidade de reiteração criminosa, pois não se pode extrair a presunção de sua periculosidade de um fato isolado.

Alega que, embora a decisão proferida pelo magistrado de origem cite expressamente “incursões criminais anteriores”, nenhuma delas é citada, tendo em vista que não existem no caso do paciente, razão pela qual entende que dizer que ele voltará a delinquir é suposição sem nenhum embasamento fático.

Afirma que, no caso dos autos, a liberdade do paciente não importa em ofensa à ordem pública, posto que,
afora a gravidade abstrata do delito, não se tem nos autos qualquer elemento de convicção que permita aferir sua gravidade concreta
, sendo que o juízo valorativo sobre a gravidade genérica do delito imputado ao paciente, o clamor público e sua repercussão na sociedade, se desvinculados de qualquer fator concreto, não se prestam para justificar a prisão cautelar.

Destaca os predicados
pessoais do paciente
, afirmando ser, réu primário, de bons antecedentes e não ter praticado crime com violência ou grave ameaça.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a revogação da prisão preventiva decretada por ausência de fundamentação, ou, subsidiariamente a concessão de prisão domiciliar (Recomendação 62/CNJ), com a expedição do competente alvará de soltura, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 45821978) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 46690482).

O parecer, da lavra do Dr. Siger Tutiya (Id. 47839973), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea, bem como que seja concedido à paciente o direito à prisão domiciliar nos termos da Recomendação 62/CNJ.

Em pesquisa realizada no PJe, foi localizado em nome do paciente o Auto de Prisão em Flagrante n.o
1002408-45.2020.8.11.0007
, no qual o magistrado de origem, em decisão proferida em 02/06/2020, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos seguintes termos,
verbis
:

“(...) Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante informando a prisão em flagrante do autuado
KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA
, VALDECIR RODRIGUES FERNANDES, MAIC HANSEN DE BRITO, BERNARDINO PEREIRA DE SALES FILHO e JOÃO VITOR DE BRITO DE SALES, por suposto cometimento dos crimes previsto nos arts. 35 e 33, da Lei 11.343/06. (...).

II – DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA

8. Quanto à conversão da prisão em flagrante, é sabido que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos. (...).

10. Pois bem,
a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, conforme termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de drogas n. 510.2.04.2020.006067-01, bem como as declarações colhidas pela Autoridade Policial
.

11. Nesse desiderato, de acordo com os relatos dos policiais responsáveis pela prisão dos autuados, que no dia 31/05/2020, por volta das 23h00min, uma equipe composta pela Polícia Civil da Divisão da Repressão e Entorpecentes, da Delegacia Regional e pela Força Tática da Polícia Militar realizavam uma operação conjunta com a finalidade de combater o tráfico de drogas nesta Cidade e Comarca de Alta Floresta/MT.

12. Assim, durante a operação, a equipe policial procedeu à abordagem do autuado VALDECIR RODRIGUES FERNANDES, no final da Rua Orlândia, bairro Vila Nova e nas imediações localizaram uma sacola contendo alguns tabletes de substância entorpecente tipo maconha e diversas porções de droga tipo pasta base de cocaína.

13. Durante a abordagem do investigado Valdecir,
a polícia visualizou o veículo Pálio de cor cinza, o qual, de acordo com as investigações, era utilizado para o transporte e distribuição de entorpecentes para as “lojinhas”
.

14. Ato contínuo, os policiais civis e militares procederam o acompanhamento do automóvel, que parou em frente a chácara, situada ao lado do “antigo Clube Ibiza”, momento em que
o condutor KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA empreendeu fuga a pé para o interior da chácara
.

15. De imediato,
a equipe policial adentrou a chácara e encontraram os autuados
BERNARDINHO PEREIRA DE SALES FILHO, JOÃO VITOR DE BRITO SALES,
KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA
, MAIC HANSEN DE BRITO e a adolescente Mayara Seze Pessatto,
os quais apresentaram resistência à abordagem, sendo necessário o uso de força moderada
.

16. Após a imobilização dos indivíduos,
a equipe de polícia realizou buscas no veículo Pálio e encontrou 65 (sessenta e cinco) tabletes de substância entorpecente tipo maconha
, e,
em busca domiciliar, localizou 05 (cinco) vasos com plantas de maconha
, espingarda de pressão e uma televisão.

17. Segundo o autuado, os flagranteados Bernardinho Pereira de Sales Filho, João Vitor de Brito Sales e Maic Hansen de Brito residem na chácara.

18. Além disso, o laudo pericial preliminar de Drogas apontou positivo para a presença de Cannabis sativa, vulgo maconha e para Cocaína. Assim, pelas declarações colhidas, para fins de indícios de autoria neste momento que não exige certeza, existem elementos suficientes da existência do crime de tráfico de drogas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti. (...).

20. Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP,
resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e
no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado,

considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva
.

21. Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando a proporção do caso concreto, diante da grande quantidade apreendida e ainda a probabilidade concreta de reiteração delitiva de do autuado.

22. Desta forma, em regra
o crime em comento revela a periculosidade dos seus agentes
, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.

23. Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura dos autuados poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, o autuado certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

24. No presente caso se descortina de todo o autuado que
foi apreendida considerável quantidade de drogas, aproximadamente de 51.282,5g (cinquenta e um quilos e duzentos e oitenta e duas gramas e cinco decigramas) de maconha e 106,5g (cento e seis gramas e cinco decigramas) de cocaína, o que aliada às demais informações constantes do feito, indicam a traficância dos autuados, demonstrando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e periculosidade social do autuado
(...).

25. Portanto, no caso concreto, merece destaque a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, bem como a alegação de que a droga, encontrada plantada nos vasos, era para consumo pessoal, entendo que encontra-se mais do que presente os pressupostos para decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública.

26. Neste ponto, é importante destacar que a condição de usuário não afasta a responsabilização do agente pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06, até mesmo porque os consumidores de drogas passam a realizar a traficância a fim de sustentar o seu vício e adquirir dinheiro fácil. Ademais, trata-se de matéria de mérito que deverá ser melhor apurada no decorrer das investigações policiais e na fase instrutória. Todavia, no momento, merece destaque: a) a apreensão de considerável quantidade de drogas. (...).

29. Além disso,
o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública
, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

30. Assim sendo, resta evidente a necessidade da conversão da prisão em preventiva a fim de garantir a ordem pública, ante a probabilidade concreta de retinência delitiva, consistente nas incursões criminais anteriores. (...).

31. Além disso, por sua vez,
entendo que a custódia cautelar merece ser decretada, ainda, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do crime, assim, presume-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, os autuados voltem a delinquir ou até mesmo evadirem-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos
.

32. Diante de todo o exposto, não verifico que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, notadamente diante da probabilidade concreta de retinência delitiva, e dos demais argumentos expostos alhures, que evidenciam o preenchimento de todos os requisitos para decretação da prisão preventiva dos autuados.

33. Verifico, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedirem os autuados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva. De mais a mais, nota-se que o crime de tráfico de drogas encontra-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal.

34. Por fim, em que pese as recomendações previstas na recomendação n. 62 do CJN em razão da situação de restrição sanitária e pandemia causada pelo COVID-19,
entendo que no caso dos autos, inobstante não ser crime cometido com grave ameaça ou violência, não há elementos que me convençam de que as medidas cautelares serão suficientes para garantia da ordem pública, tendo em vista que presente todos os elementos necessários à prisão preventiva do art. 312 e seguintes do CPP
.

35. Outrossim, vale lembrar que enquanto estamos todos nós em isolamento social, até mesmo em razão das determinações deste Tribunal de Justiça que determinou obrigatoriamente o regime de teletrabalho, a criminalidade potencializa a cada dia mais, já que os criminosos descumprem as determinações de restrições sanitárias e quarentena. Portanto, a prisão preventiva deve ser decretada. (...).

IV – DISPOSITIVO

46. Primeiramente,
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, por consequência, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do indiciado
BERNARDINHO PEREIRA DE SALES FILHO, JOÃO VICTOR DE BRITO SALES,
KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA
, MAIC HANSEN DE BRITO e VALDECIR RODRIGUES FERNANDES, já qualificado nos autos da prisão em flagrante,
para garantir a ordem pública, para garantir a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP
. (...)”.

Conforme se verifica, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na materialidade e os indícios de autoria presentes nos autos, assim como na quantidade de entorpecente encontrada dentro do veículo conduzido pelo paciente (65 - sessenta e cinco - tabletes de substância entorpecente tipo maconha), que deixa clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública em razão do perigo pelo estado de liberdade do paciente, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva.

O impetrante afirma que, no caso dos autos, a r. decisão encontra-se
sem fundamentação na demonstração do perigo da liberdade
, que justificaria a segregação preventiva do paciente, destacando que a simples
gravidade abstrata
do delito não serve de fundamento e não se tem nos autos qualquer elemento de convicção que permita aferir sua gravidade concreta, sendo que, o clamor público e sua repercussão na sociedade, se desvinculados de qualquer fator concreto, não se prestam para justificar a prisão cautelar, bem como rebate o argumento
de necessidade de manutenção da prisão para evitar reiteração
, tendo em vista que, embora cite expressamente “incursões criminais anteriores”, não as especifica justamente por não existirem.

É pacífico o entendimento na Corte Superior de Justiça de que,
embora não sirvam fundamentos genéricos
(do dano social gerado pelo tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial)
para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia
cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo, especialmente, ser gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA, Rel. Min. Laurita Vaz – Dje 3/62014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6a T. – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – Dje 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5a T.- Rel. Min. Moura Ribeiro – Dje 23/5/2014; RHC n. 42925/MG – 6a T.–Rel. Min. Laurita Vaz – Dje 24/6/2014.

In casu
, a quantidade e variedade de entorpecente encontrado com o paciente, permitem a manutenção da segregação, tendo esta Corte de Justiça reiteradamente decidido que a prisão preventiva pode ter por fundamento a premente necessidade de se acautelar a ordem pública ante a gravidade concreta do delito,
in casu
, assentada na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), o que supõe dedicação a esse tipo de atividade e possível habitualidade delitiva.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA DESFUNDAMNTAÇÃO DA DECISÃO SEGREGATÍCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –– NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREVALÊNCIA DA PRISÃO - ORDEM DENEGADA. O decreto de prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, calcado em inferências concretas que dão vazão a essa assertiva, tal qual a apreensão de relevante quantidade de drogas, de dinheiro, bem como de matérias próprios para o preparo e o acondicionamento de drogas em pequenas porções”.

(TJMT, HC 130634/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015).

Em tempo, a quantidade de droga apreendida, é elemento justificador da segregação cautelar do paciente, por causar risco à ordem pública, conforme o
Enunciado no. 25 do TJMT
que assim explicita:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Não se pode olvidar que os delitos de tráfico de drogas, além de equiparado a hediondo, prevê reprimenda suficiente a tornar possível a inflição da medida cautelar prisional (art. 313, I, do CPP), ante a presença de suficientes indícios de risco à sociedade (art. 312 do mesmo Códex), especialmente, em razão da grande probabilidade de que este, em liberdade, continue contribuindo para a disseminação de drogas, e, consequentemente, para a proliferação de diversos outros delitos.

No que tange à reiteração criminosa, embora o impetrante alegue que
não há fundamentação idônea no tocante ao alegado
periculum libertatis
, verifica-se das informações constantes nos autos,

que,

ao contrário do que aduz, a segregação cautelar se fez necessária, ainda, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante a
probabilidade de que, uma vez em liberdade, o paciente volte a delinquir ou até mesmo evadir-se do distrito da culpa
, tendo em vista que, no dia dos fatos, ao perceber que seria abordado pela polícia, o paciente empreendeu fuga a pé para o interior da chácara onde foram encontrados os demais acusados.

Não obstante, o
Enunciado Orientativo n.o 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Portanto, os argumentos trazidos pela defesa não apontam nenhum fundamento capaz de modificar os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente. Logo, os fundamentos expendidos na r. decisão permanecem hígidos, estando porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando a quantidade e variedade de entorpecente apreendida e o risco que representa à ordem pública ante a gravidade concreta do delito por ele praticado.

As razões que compeliram a autoridade judiciária
a quo
a optar pela segregação cautelar do paciente constituem fundamentos idôneos e suficientes a estancar a alegação de constrangimento ilegal que se diz imputado ao paciente.

Outrossim, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Importante destacar, que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, possui cláusula
rebus sic stantibus
, o que implica dizer que a decisão que mantém a clausula do paciente não é imutável, e está condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento, podendo ser revertida se verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Portanto, depreende-se que houve concreta justificativa sobre os motivos da mantença prisional,
fulcrada na presença de um dos pressupostos que autorizam a prisão cautelar, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública, restando clara a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente
.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, assim como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que, dentro de uma exegese processual penal sistêmica, só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos.

A Defensoria Pública requer, ainda,
em virtude da pandemia do Coronavírus e da Recomendação 62 do CNJ, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

No entanto, o impetrante em momento algum apresentou documentos hábeis a provar que o paciente pertence ao grupo de risco, sendo certo que, a mera alegação, de forma isolada e em abstrato, de insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco aumentado específico à ele, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional.

Acerca do tema, o Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19), deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios, mediante medidas de reavaliação de prisões cautelares.

Contudo, o impetrante não obteve êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.

A propósito, na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator Marco Aurélio, em que determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF.

Dessa forma, no que se refere ao alegado risco de contaminação do paciente pelo novo coronavírus, embora não seja possível ignorar a situação sensível propiciada pela transmissão alarmante do COVID-19,
sua liberdade representa risco à ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, da periculosidade em razão do modus operandi empregado, bem como a possibilidade de reiteração delitiva.

Outrossim, apesar de o impetrante sustentar que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis
, conquanto sejam elementos que podem e devem ser considerados, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“Primariedade, ocupação lícita e residência fixas são irrelevantes para a concessão da soltura clausulada, se presentes na hipótese outros elementos determinantes da manutenção da prisão processual”.
(STJ, Habeas Corpus 92172/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, J. 21/02/2008).

Ademais, os predicados que lhes são atribuídos, são características que não maculam a constrição judicial, devidamente fundamentada consoante Uniformização de Jurisprudência no. 43, in verbis:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“
(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido.

(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).”

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas e diga-se, o contexto fático permite a qualquer pessoa não versada em direito, ver que o paciente é pessoa com alto grau de risco à sociedade.

Ante o exposto, e
m consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Kleberson Diogo Santana de Lima
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020